Tribunal: CARF
Processo: 16366.000576/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000576/2010-48
ACÓRDÃO
9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
2
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte em face do
Acórdão no 3302-013.197 (fls. 692/807), de 21/12/2022, complementado pelo Acórdão de
Embargos n.o 3302-014.013 (fls. 732/736), de 30/01/2024, assim ementados:

Acórdão n.o 3302-013.197
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que
tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela
legislação de regência, por não ser aplicado. ou consumido diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo
contratante.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE
CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária, gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado ("café cru").
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE
PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e
mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por
densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera
créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de
insumos à agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
3
mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de
Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o
valor dos insumos adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APURAÇÃO.
Se os créditos eram passíveis de apuração e não o foram na época própria,
poderão ser apurados de forma extemporânea, cabendo efetivar os necessários
registros e retificações de declarações e demonstrativos, quando cabíveis, como
as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), além da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-
Contribuições), nas épocas em que devidas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. PRAZO.
O prazo para eventual pedido de ressarcimento de créditos do Pis/Pasep e da
Cofins na sistemática não cumulativa é de cinco anos contados a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da apuração do crédito, após o
encerramento do trimestre-calendário, aplicando-se as disposições do Decreto no
20.910, de 1932, desde que não ocorra a utilização dos referidos créditos como
desconto das contribuições.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Acórdão n.o 3302-014.013
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE PRODUTIVA. INSUMO.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
4
mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por
densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera
créditos básicos no regime da não cumulatividade.

Em seu arrazoado recursal alega a contribuinte haver divergência jurisprudencial
quanto à análise do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 10.833/2003, no tocante à matéria de direito ao
crédito para as contribuições sociais nas despesas com corretagem; e ao art. 24 da Lei n.o
11.457/2007, quanto à incidência da Taxa Selic.

Para a matéria do direito ao crédito para as contribuições sociais nas despesas
com corretagem, foram indicados como paradigma os Acórdãos n.o 9303-007.291 e 3201-
011.127; para a matéria da incidência da Taxa Selic, foi indicado como paradigma o acórdão n.o
3301-013.363.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 879 a 886.

A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e deve ter seus pressupostos de admissibilidade melhor
analisados.

Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
5
No tocante ao tema direito ao crédito para as contribuições sociais nas despesas
com corretagem, há aparente divergência jurisprudencial de interpretação do art. 3o, inciso II, da
Lei n.o 10.833/2003. A decisão recorrida deixou de reconhecer tal direito ao crédito, contrapondo-
se aos paradigmas indicados que reconheceram tal crédito.

Entretanto as situações fáticas são divergentes.

Comparando-se os paradigmas com o aresto ora vergastado, conclui-se que as
circunstâncias fáticas distintas obstam o reconhecimento de divergência na interpretação da
legislação. O que se observa, em verdade, são entendimentos diversos diante de contextos
materiais igualmente diversos.

A decisão recorrida examina despesas de corretagem relacionadas à busca de
insumos e conclui, com precisão, que “os serviços de corretagem pagos a terceiros para
intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do contexto de processo produtivo
realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa e anterior à etapa produtiva”:

“...os serviços de corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de
insumos, no caso cafés, está fora do contexto de processo produtivo realizado
pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa e anterior a etapa
produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.” (destaque nosso)

Por outro lado, nos paradigmas invocados, as despesas de corretagem referem-se à
aquisição de produtos destinados à revenda:

Acórdão n.o 9303-007.291
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que
obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de
revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo
de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou
seja, a identificação caso não houvesse a participação desses corretores a própria
empresa teria que obter pessoal especializado para essa atividade e, em se
tratando de operação de revenda, os custos correspondentes teriam a mesma
natureza do frete nesse tipo de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação dos fornecedores de cada tipo de
grão, associado às características físicas destes, tais como aroma e sabor são
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
6
essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends destinados ao
beneficiamento e à revenda.

Acórdão n.o 3201-011.127
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que nos termos do posicionamento extraído do
RESP. 1.221.170/PR DO STJ e da atividade exercida pela empresa, o serviço de
corretagem prestados pelas Corretoras de café, é essencialmente indispensável,
já que diretamente relacionada a obtenção do produto final da atividade
econômica desempenhada, conforme já me posicionei nos acórdãos n.o 3201-
007.904, 3201-010.295, 3201-010.283, ambos de minha relatoria, no qual cito o
julgado proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-
007.291, publicado em 20/09/2018, sendo o redator designado ao voto vencedor
o ex-Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que
exerce a mesma atividade da recorrente: (destaques nossos)

Como se verifica, os acórdãos indicados como paradigmas examinaram a
essencialidade das despesas com corretagem no contexto específico de operações de revenda de
café, não nos sendo possível afirmar, com segurança, que tais gastos, quando inseridos no
processo produtivo de café solúvel desenvolvido pelo contribuinte ora recorrente, revistam-se dos
mesmos atributos de essencialidade.

Com estes fundamentos, voto por não conhecer do recurso especial na matéria.

Quanto ao tema incidência da Taxa Selic para a correção monetária, este não deve
ser conhecido por ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados.

Para negar o pleito da contribuinte, fundamentou-se a decisão recorrida na
ausência de normativo legal a permitir a atualização do crédito pela taxa SELIC na hipótese dos
autos:
A Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007,
posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela
SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supracitado:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
7
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Não há, como pretende a
Recorrente, determinação legal para que admitida, em caso de descumprimento
do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as
hipóteses regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos
originários de pedido de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de
ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164, institutos normativos (restituição
diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
[...] (destaque nosso)

O paradigma, por seu turno, consignou que:
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação
do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
8
Cotejando os acórdãos paragonados, não se verifica similitude fática entre eles: o
acórdão recorrido trata de um Pedido de Ressarcimento cumulado com Pedido de Compensação,
negado por ausência de fundamento legal para a aplicação da Taxa SELIC; o acórdão paradigma
cuidou de pedido de ressarcimento simples, tendo lhe aplicado o REsp 1.767.945/PR, que possui
efeito vinculante.

Nos termos do Recurso Especial n.o 1.767.945/PR, julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, restou
firmado o entendimento de que a atualização monetária do saldo credor dos créditos de PIS e
Cofins, por meio da taxa Selic, somente é devida após o decurso do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo e/ou da transmissão do respectivo pedido de ressarcimento.

Cumpre salientar, contudo, a distinção fundamental entre os regimes jurídicos
aplicáveis à compensação e ao ressarcimento. A compensação tributária opera-se mediante
regime declaratório, consubstanciado na apresentação da Declaração de Compensação (Dcomp),
cuja eficácia se dá de forma imediata, condicionada à posterior homologação expressa pela
autoridade fiscal, ou à sua homologação tácita, por decurso do prazo legal. Já o ressarcimento, por
sua natureza eminentemente requisitória, depende de manifestação expressa da Administração
Tributária, não se admitindo, para esse fim, a homologação tácita.

Ressalte-se, ainda, que a compensação de créditos perante a Fazenda Nacional
constitui hipótese de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, assim como o pagamento em moeda corrente ou outras modalidades
legalmente previstas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a compensação e o ressarcimento,
embora guardem similitude quanto à origem do crédito, produzem efeitos jurídicos distintos,
razão pela qual não se pode considerar configurada resistência ilegítima a partir da aplicação
automática da mesma lógica jurídica a ambos os institutos.

Diante da ausência de identidade fático-jurídica entre as situações postas em
confronto, não conheço do recurso no ponto.

Dispositivo

Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.976 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.000576/2010-48
9
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 909
DF CARF MF
Original